Tribunal: TJDFT
Processo: 0725440-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725440-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANA DA SILVA CULETTO AGRAVADO: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a alegação de inovação bem como sobre os novos documentos apresentados pela agravante nos IDs 20268940 e seguintes. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 23 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator